Tribunal: TJES
Processo: 5002141-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002141-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO GUERRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
27/04/2022

O SR. ADVOGADO LÉCIO MACHADO:-

Boa tarde, senhor Presidente dessa ilustre Câmara, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Peço vênia para cumprimentar todos os demais presentes: desembargadores, substitutos ou titulares, senhor Procurador, serventuários da Justiça, colegas advogados; estou vendo dois senhores advogados, meu respeito aos senhores, que defendem a nossa Advocacia, buscam justiça, com certeza, há mais tempo que eu, então tenho um respeito imenso pelos senhores, familiares presentes e todos.

Estou presente novamente a esta tribuna para falar de um cliente, que poderia ser um cliente como qualquer outro que fosse defendido por qualquer outro advogado, mas, de fato, estamos falando de Cláudio Antônio Guerra, conhecido de má fama há muitos e muitos anos aqui no Estado do Espírito Santo; por conta disso, mal compreendido e tendo sempre seus pedidos atendidos depois de muita luta, depois de muito trabalho, depois de muita busca por justiça. Não é a primeira, e tenho certeza que não será a última vez que venho a esta tribuna, em uma Câmara Criminal, defender os interesses do executando, neste momento, agravante Cláudio Antônio Guerra. Quem é Cláudio Antônio Guerra hoje? É um senhor que mal consegue se locomover, com uma cardiopatia grave, que demanda cuidados diários, com grande quantidade de medicamentos, que, de tempos em tempos, visita médicos até em caráter de urgência, está em sua casa desde 2009 e, de 2019 para cá, está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica; um senhor que está cumprindo a sua pena, que, por conta da falta de condição carcerária, cumpre sua pena em prisão domiciliar e, desde que está lá, nunca feriu nenhuma das regras determinadas pelo juiz da execução penal, não desrespeitou nenhuma daquelas determinações e tem cumprido fielmente aquilo que lhe foi imposto.

Desta feita, combatemos, através de um Agravo de Execução, uma sentença que impediu que Cláudio Antônio Guerra (agravante) pudesse ter direito a um indulto presidencial do ano de 2020. O indulto presidencial do ano de 2020, entre outras coisas, trazia dois requisitos que garantia a Cláudio Guerra o direito de extinção de punibilidade. O primeiro requisito, doença grave, o mesmo requisito que o levou à prisão domiciliar com o uso de tornozeleira, que está registrado nos autos com laudos oficiais e não oficiais desde o ano de 2009 (são diversos os laudos). Então, quanto à questão do primeiro requisito objetivo, que é doença grave, não há discussão nos autos; efetivamente padece de doença grave, não uma, mais de uma, que impede, entre outras coisas, a sua locomoção, a sua idade avançada de oitenta e um anos e a sua condição de saúde geral, principalmente por conta da idade e do andamento de sua vida. O segundo requisito objetivo que estava lá é estar cumprindo a sua pena; "estar cumprindo a sua pena" não está acompanhado de nenhuma condicional (estar cumprindo a sua pena em regime aberto, fechado, semiaberto e prisão domiciliar, fora de prisão domiciliar com ou sem tornozeleira), simplesmente o requisito é estar regularmente cumprindo a sua pena. Qual é o fundamento de Direito do nosso Agravo em Execução? É que o Juiz de Direito, na sua sentença, criou uma fundamentação inidônea não prevista em lei e, desde o período de estudante de Direito, já aprendi que, em Direito Penal, o operador de Direito não pode criar ou interpretar a norma de modo abrangente a ferir o Direito daquele que está encarcerado ou, no caso do Direito Penal de um modo geral, daquele que está sendo aplicado o Direito Penal. Então, de fato, a nossa insurgência contra a decisão da Juíza de 1º grau é no sentido de que aquela sentença, ao dizer que não se aplicaria o indulto ao meu cliente, tendo em vista que estava em prisão domiciliar, é uma interpretação à norma mais abrangente, criando um requisito inidôneo que não existe que não é trazido pela legislação. Esse pensamento não é meu, quem sou eu para ter um pensamento como esse; o Tribunal de Justiça de Goiás, já em 2015, trazia exatamente uma ementa como esta:

"Agravo em Execução Penal. Indulto humanitário. Preenchimento dos requisitos exigidos no Decreto 7.420. Possibilidade. Submetido o reeducando a exame médico-pericial, realizado por junta médica oficial do Poder Judiciário, em que se concluiu que se encontra acometido de doença grave e permanente, com limitação à atividade restrição de participação e também necessitando de cuidados contínuos, é de deferir o benefício do indulto humanitário, pois a prisão domiciliar não é impedimento a que se seja concedida a benesse, nos termos do artigo 1º, inciso tal, do Decreto Presidencial."

Então há um acórdão paradigma, um acórdão que não perde em nada para o caso em questão. Mas não fico só aí, vou mais além; a Execução Penal nº 02 do STF é exatamente outro caso paradigma a esse. Lá o réu José Dirceu, conhecido nacionalmente, cumpriu toda a sua reprimenda praticamente no regime aberto, indo até o seu escritório de advocacia trabalhar, nem por isso o Ministro José Luiz Barroso, em seu voto, pôde impedir que ele tivesse direito à progressão. Então progrediu do regime fechado para o semiaberto, depois para o aberto, mesmo estando em prisão domiciliar. Essa é outra decisão paradigma importantíssima para nós; o Ministro José Luiz Barroso vota, em 28 de outubro de 2014, Execução Penal nº 02 do STF, decisão emblemática conhecida por muitas pessoas.

Por fim, lerei dois artigos do Decreto Presidencial com base no qual estou pedindo benefício ao meu cliente; o Decreto Presidencial, no artigo 5º, diz o seguinte:

“Art. 5º.”. O indulto natalino não será concedido às pessoas que:

...

“IV - Tenham descumprido as condições estabelecidas para a prisão albergue domiciliar.”

Ora, se o Decreto diz que não será concedido àquele que descumprir a prisão domiciliar, de fato está dizendo que é aplicado a pessoas que estão em prisão domiciliar. Mas, se não fosse assim, há, ainda, o artigo 6ºdo mesmo Decreto, que nos diz o seguinte:

"Art. 6º. O indulto natalino de que trata esse Decreto é cabível ainda que a pessoa condenada esteja em livramento condicional."

Nesse ponto, há outra máxima em Direito: "quem pode mais, pode menos".

Então, se o Decreto natalino pode ser aplicado ao indivíduo que esteja em livramento condicional, pode ser aplicado ao indivíduo que está em prisão domiciliar e com uso de tornozeleira; não está passeando e, em momento nenhum, descumpriu a sua prisão domiciliar, não há nada na sua Guia de Execução Penal que desabone a sua conduta.

Então, buscando não me alongar mais, peço vênia aos senhores Desembargadores para que, analisando (como sei que analisam) em profundidade todos esses pedidos, possam conceder ao meu cliente Cláudio Antônio Guerra o indulto natalino do ano de 2020, que vem esperando por muito tempo; e nós, combativamente, durante esse tempo todo, estamos lutando por ele, e continuaremos lutando. Sendo ele concedido, que vossas excelências concluam pela extinção da punibilidade e expedição de um mandado para ser cumprido com urgência, para garantir a liberdade após a conclusão desses autos.

Agradeço a todos. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento definitivo na próxima sessão.

vfc*

*

18/05/2022

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa em sua sustentação oral.

A fim de relembrar o tema debatido, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CLÁUDIO ANTÔNIO GUERRA, inconformado com a decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000431-32.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº. 10.189/2019.

Em síntese, a defesa pugna a reforma da Decisão, sustentando que o agravante se encontra acometido de grave patologia, preenchendo, assim, os requisitos previstos no Decreto.

Ao apresentar sustentação oral, a nobre defesa informou que o Agravante possui cardiopatia grave, a qual o impede de se locomover, bem como demanda cuidados diários, com grande quantidade de medicamentos, e que, de tempos em tempos, visita médicos até em caráter de urgência.

Ao analisar detidamente a questão, entendo que, malgrado os argumentos alegados pela douta defesa, não logrou êxito em demonstrar que o agravante se enquadra em alguma das hipóteses elencadas no artigo 1º do Decreto nº 10.189/2019, que assim dispõe:

Art. 1º Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2019, tenham sido acometidas:

I -
por paraplegia, tetraplegia ou cegueira
, adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II -
por doença grave permanente
, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e
exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal
, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III -
por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal
e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Conforme já mencionado, os laudos mais recentes juntados pela defesa (fls. 157) apontam que o agravante se encontra acometido de hipertensão arterial, angioplastia, doença diverticular, osteoartrose da coluna, diabetes e dilipimepia, entretanto nenhuma delas se encontra em estágio terminal, o que, de plano, exclui as hipóteses previstas nos incisos I e III do artigo supracitado.

Quanto à necessidade de tratamento, de fato atestada através dos laudos acostados, verifica-se que o indulto se presta a extinguir a punibilidade do reeducando quando o Estado não seja capaz de oferecer tratamento digno e adequado dentro da unidade prisional, o que não se verifica, na medida em que o agravante encontra-se em prisão domiciliar.

Ademais, ainda que possível seja a aplicação da benesse pretendida ao preso em regime domiciliar, por interpretação teleológica do supracitado artigo, deve o agravante demonstrar que a prisão domiciliar o impede de ter acesso ao tratamento contínuo necessário.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO HUMANITÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Consoante o art. 2º, do Decreto-lei 9246/2017, na situação descrita nos incisos VI e VIII, permanece a necessidade de cumprimento de fração da pena, que, in casu, não foi observada. Ainda, não obstante os laudos médicos indiquem que o apenado apresenta grave enfermidade e precárias condições de saúde, além de ser idoso e paraplégico portador de mielite, a concessão, tanto do indulto humanitário, quanto da prisão domiciliar demanda demonstração da inviabilidade de tratamento da enfermidade em condições adequadas, conforme disposição legal do art. 117, da LEP. Assim, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70080759152, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 11-07-2019) (TJ-RS - AGV: 70080759152 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 11/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019)

Com efeito, extrai-se dos laudos apresentados que o agravante, em virtude das doenças, necessita de diversas medicações de uso oral contínuo, medidas dietéticas, repouso e acompanhamento médico regular, entretanto não há qualquer informação capaz de comprovar a impossibilidade da continuidade de tratamento em virtude do cumprimento da prisão domiciliar.

Assim, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não se enquadra nos dispositivos supramencionados, não devendo ser agraciado com o indulto pretendido.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa em sua sustentação oral.

A fim de relembrar o tema debatido, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CLÁUDIO ANTÔNIO GUERRA, inconformado com a decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000431-32.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº. 10.189/2019.

Em síntese, a defesa pugna a reforma da Decisão, sustentando que o agravante se encontra acometido de grave patologia, preenchendo, assim, os requisitos previstos no Decreto.

Ao apresentar sustentação oral, a nobre defesa informou que o Agravante possui cardiopatia grave, a qual o impede de se locomover, bem como demanda cuidados diários, com grande quantidade de medicamentos, e que, de tempos em tempos, visita médicos até em caráter de urgência.

Ao analisar detidamente a questão, entendo que, malgrado os argumentos alegados pela douta defesa, não logrou êxito em demonstrar que o agravante se enquadra em alguma das hipóteses elencadas no artigo 1º do Decreto nº 10.189/2019, que assim dispõe:

Art. 1º

Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais ou estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2019, tenham sido acometidas:

I -
por paraplegia, tetraplegia ou cegueira
, adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II -
por doença grave permanente
, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e
exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal
, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III -
por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal
e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Conforme já mencionado, os laudos mais recentes juntados pela defesa (fls. 157) apontam que o agravante se encontra acometido de hipertensão arterial, angioplastia, doença diverticular, osteoartrose da coluna, diabetes e dilipimepia, entretanto nenhuma delas se encontra em estágio terminal, o que, de plano, exclui as hipóteses previstas nos incisos I e III do artigo supracitado.

Quanto à necessidade de tratamento, de fato atestada através dos laudos acostados, verifica-se que o indulto se presta a extinguir a punibilidade do reeducando quando o estado não seja capaz de oferecer tratamento digno e adequado dentro da unidade prisional, o que não se verifica, na medida em que o agravante encontra-se em prisão domiciliar.

Ademais, ainda que possível seja a aplicação da benesse pretendida ao preso em regime domiciliar, por interpretação teleológica do supracitado artigo, deve o agravante demonstrar que a prisão domiciliar o impede de ter acesso ao tratamento contínuo necessário.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO HUMANITÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Consoante o art. 2º, do Decreto-lei 9246/2017, na situação descrita nos incisos VI e VIII, permanece a necessidade de cumprimento de fração da pena, que, in casu, não foi observada. Ainda, não obstante os laudos médicos indiquem que o apenado apresenta grave enfermidade e precárias condições de saúde, além de ser idoso e paraplégico portador de mielite, a concessão, tanto do indulto humanitário, quanto da prisão domiciliar demanda demonstração da inviabilidade de tratamento da enfermidade em condições adequadas, conforme disposição legal do art. 117, da LEP. Assim, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70080759152, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 11-07-2019) (TJ-RS - AGV: 70080759152 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 11/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019)

Com efeito, extrai-se dos laudos apresentados que o agravante, em virtude das doenças, necessita de diversas medicações de uso oral contínuo, medidas dietéticas, repouso e acompanhamento médico regular, entretanto não há qualquer informação capaz de comprovar a impossibilidade da continuidade de tratamento em virtude do cumprimento da prisão domiciliar.

Assim, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não se enquadra nos dispositivos supramencionados, não devendo ser agraciado com o indulto pretendido.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1. A concessão do indulto natalino demanda o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto, o que não ocorreu no presente caso. 2. Ainda que se admita a concessão do indulto ao reeducando em prisão domiciliar, deve ser demonstrado nos autos a impossibilidade do tratamento ser prestado em virtude do cumprimento da pena, o que não ocorreu no presente caso. 3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.